Tribunal: STF
Processo: Pet 1646
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-06
Data de publicação: 2002-06-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. As medidas de
acesso ao Supremo Tribunal Federal estão previstas em preceitos
constitucionais exaustivos. Neles não se inclui aquela que vise
"declaração de exaustão financeira de Município".